Tribunal: TJMT
Processo: 1022929-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OZIELDA DE SOUZA FERREIRA FLOES - CPF: 981.838.851-87 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS
. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS QUE INDICAM O HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. POSSÍVEL FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de R$ 701,30 (setecentos e um reais e trinta centavos), tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

Por outro lado, na contestação a empresa Recorrente apresentou telas sistêmicas que indicam o histórico de consumo do cartão e o pagamento reiterado de faturas por débito em conta.

4.

As simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

Ao compulsar os autos, verifico que as telas sistêmicas poderiam ser facilmente impugnadas pela parte autora Recorrida, desde que esta trouxesse comprovante de residência válido na época dos débitos questionados, a fim de refutar o conjunto probatório anexado pela empresa Recorrente.

6.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa reclamada.

Contudo, em que pese a empresa reclamada não tenha juntado contrato assinado, anexou aos autos telas sistêmicas que indicam o histórico de consumo do cartão e o pagamento reiterado de faturas por débito em conta.

As simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Ao compulsar os autos, verifico que as telas sistêmicas poderiam ser facilmente impugnadas pela parte autora Recorrida, desde que desde que esta trouxesse comprovante de residência válido na época dos débitos questionados, a fim de refutar o conjunto probatório anexado pela empresa Recorrente.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022